Tribunal: STF
Processo: Rcl 63668
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Rosalia de Camargo Aranha Oliveira e José Carlos Saadia, em 9.11.2023, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que, no Recurso Especial com Agravo n. 2.127.518, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelos reclamantes.



O caso



    2. Em 24.8.2020, o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o pleito de gratuidade de justiça de Rosalia de Camargo Aranha Oliveira e outro na Apelação n. 1004799-67.2018.8.26.0704 (fl. 298, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão, Rosalia de Carmargo Aranha Oliveira e outro interpuseram agravo interno, não conhecido, (fl. 328, e-doc. 2) e embargos declaratórios, rejeitados (fl. 341, e-doc. 2).



    Interpuseram, ainda, recurso especial (fl. 345-359, e-doc. 2), inadmitido pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 372-374, e-doc. 2), e agravo em recurso especial (fls. 377-383, e-doc. 2), tendo sido mantida a decisão agravada (fl. 391, e-doc. 2) e encaminhados os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que o Relator do Recurso Especial com Agravo n. 2.127.518 dele não conheceu em decisão mantida pela Quarta Turma daquele Tribunal.



    Os reclamantes interpuseram, então, recurso extraordinário, inadmitido, decisão mantida em sede de agravo interno, tendo sido rejeitados os embargos de declaração opostos.



    Essa decisão transitou em julgado em. 25.10.2023.



    3. Os reclamantes afirmam estarem impossibilitados “de ter apreciação do recurso extraordinário que interp[useram] nos embargos de terceiro” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Explicam que o “impedimento de acesso ao Colendo Superior Tribunal Federal ocorre por determinação da Corte Especial do Supremo Tribunal de Justiça, que insiste em referendar a negativa de seguimento do recurso extraordinário, escorando a negativa em tese firmada no Incidência da Súmula n. 182/STJ” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Alegam que, “Em que pese o notório saber jurídico daquele Egrégio Superior Tribunal de Justiça, os Recorrentes necessitam da concessão do benefício da Assistência Judiciária por não ter condições de arcar com o valor das custas milionárias, sem comprometer o seu sustento, sendo que a matéria foi devidamente prequestionada e fundamentada” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Argumentam que “a nossa Constituição Federal não faz distinção, no que concerne à garantia preceituada em seu artigo 5º, LXXIV” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Pedem “a) Seja recebido, processado e o processo originário seja remetido ao STF para julgamento com o processo; (…) c) Seja dado provimento a presente Reclamação para a REFORMA do acórdão” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pelos reclamantes no Recurso Especial com Agravo n. 2.127.518, o Superior Tribunal de Justiça teria ofendido o direito dos reclamantes à concessão do benefício da justiça gratuita.



    5. A presente reclamação não foi instruída com os documentos necessários à análise da controvérsia jurídica pelo Supremo Tribunal Federal. Os reclamantes não juntaram cópia das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial com Agravo n. 2.127.518 .



    A despeito disso, não é de se intimar a reclamante para emendar a petição inicial por incidir na espécie a Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelos reclamantes no Recurso Especial com Agravo n. 2.127.518 transitou em julgado em. 25.10.2023.



    6. Na esteira da legislação vigente, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a admissão de reclamação pressupõe não ter havido ainda o trânsito em julgado do ato judicial impugnado. Incabível, portanto, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação instrumento cabível para esse fim. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora